Tribunal: TJDFT
Processo: 0704493-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADO. PEDIDO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL NA MODALIDADE PERSONAL CARE E ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA SUPERFICIAL. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. ATO ILICITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. NENHUMA PROVA DE GASTOS EM ESTABELECIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com a Resolução 1.986/2012 do Conselho Federal de Medicinal, estimulação magnética transcraniana superficial não é reconhecida como tratamento médico válido para tratamento de transtorno de ansiedade generalizado, CID F41.1. Por isto, eventual utilização da estimulação magnética transcraniana superficial como tratamento médico proposto ao autor tem caráter eminentemente experimental, conforme o artigo 1o combinado com o artigo 4o da mencionada resolução, o qual, como regra, não deve ter custeio exigido das operadoras de saúde nos termos do inciso I do artigo 10 da Lei 9.656.
2. O artigo 10 da Resolução Normativa 428/2017 determina que a atenção aos portadores de transtornos mentais deve ser prioritariamente em consultórios e em regime ambulatorial, de modo que internação deve ser medida excepcional. Assim, é de rigor que todo e qualquer plano de saúde assegure, na rede credencial ou por meios próprios, essa modalidade de atenção terapêutica aos portadores de transtornos mentais, a qual é necessariamente multidisciplinar, vez que se trata de patologias complexas e multifatoriais. Contudo, o autor solicitou tratamento ambulatorial na modalidade “Personal Care” e em uma clínica específica, Clínica Terapêutica Viva Melhor. Ocorre que esse tratamento ambulatorial específico não está previsto no rol de cobertura, tampouco referida clínica integra a rede credenciada da ré. Ademais, não há nos autos qualquer elemento que indique ser contraindicado ou ineficiente tratamento ambulatorial convencional para transtorno mental oferecido na rede credenciada da ré. Desse modo, legítima a recusa da ré ao pedido do autor nos moldes em que formulado, razão por que não há se falar em compensação por dano extrapatrimonial.
3. Não comprovada a realização de gastos com tratamento médico fora da rede credenciada, não há que se falar em atendimento a pretensão de reembolso.
4. Recurso conhecido e desprovido.